Tribunal: TJMMG
Processo: 2000082-39.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000082-39.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000106-64.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/05/2024 Publicação: 16/05/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – PEDIDO LIMINAR DE TRANCAMENTO DE AÇÕES PENAIS E EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO – REVERSÃO DO PACIENTE AO SERVIÇO ATIVO – PEDIDO QUE NÃO SE CONHECE PORQUE REFOGE AO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DOS PROCESSOS CRIMINAIS INSTAURADOS SEM LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – CONTAGEM DO PERÍODO DE TEMPO NECESSÁRIO PARA A CARACTERIZAÇÃO DA DESERÇÃO – LIMINAR INDEFERIDA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – NÃO COMPARECIMENTO DO MILITAR CONVOCADO PARA PERÍCIA, SALVO JUSTIFICATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, IMPLICA EM INDEFERIMENTO DA LICENÇA E CARACTERIZAÇÃO DE FALTA INJUSTIFICADA AO SERVIÇO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Valter Martins da Silva, impetrante/advogado Henrique Adriano da Silva Teixeira e coator apontado o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Henrique Adriano da Silva Teixeira em favor do paciente Valter Martins da Silva, apontando como autoridade coatora o excelentíssimo juiz de direito militar titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), nos Processos n. 2000079-81.2024.9.13.0001 e n. 2000106-64.2024.9.13.0001, os quais tramitam perante o referido juízo. Na ação proposta, o impetrante requer: 1 – Que seja decretada revogada a prisão preventiva decretada, e salvo conduto para que não haja a prisão até o trânsito em julgado do presente remédio constitucional na respectiva ação penal até o julgamento decisivo do remédio constitucional; 2 – Em caráter definitivo seja decretada a nulidade da prisão preventiva, e tornando definitivo o salvo conduto. 3- Determine a PMMG no prazo de 48 horas para realizar o ato de reversão do Paciente ao serviço ativo, passando a escalar o Policial de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 trabalho, para que este cumpra sua missão de servir e proteger o povo mineiro. Afirma o impetrante que foi denunciado pela suposta prática do crime de deserção, que teria, segundo a acusação, se consumado no período de 26/01/2024 a 04/02/2024. Argumenta o impetrante que, no dia 26/01/2024, o paciente passou mal e foi atendido em hospital da rede conveniada. Na ocasião, foi emitido um atestado médico de 30 (trinta) dias de afastamento, tendo o paciente comunicado o fato à administração militar. Alega o impetrante que o único oficial médico lotado no NAIS/47º BPM/4ª RPM estava em gozo de licença paternidade no período de 18/01/2024 a 06/02/2024, inexistindo a possibilidade de haver a perícia médica no paciente relativa ao atestado médico supramencionado, bem como quanto à nova licença datada de 02/02/2024, para a devida homologação pela Junta Central de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Segundo o impetrante, o paciente estava de licença médica nos dias 26/01/2024 e 02/02/2024, e folga nos demais dias, não tendo incorrido em crime de deserção. Acompanha a ação os documentos contidos no Evento 1, OUT2. Em decisão constante do Evento 8, foi indeferido o pedido em sede de liminar. A autoridade apontada como coatora prestou informações no Evento 15. A Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal manifestou-se (Evento 19) pela impertinência da impetração de novo habeas corpus em favor do paciente, considerando a existência de outro habeas corpus (n. 2000047-79.2024.9.13.0000) em tramitação impetrado em favor do mesmo paciente e envolvendo a mesma pretensão, qual seja, a revogação da prisão preventiva decretada em virtude da deserção. Nesse sentido, opina pelo não conhecimento da presente ação. Caso conhecida, reitera integralmente o parecer exarado nos autos do Habeas Corpus n. 2000047-79.2024.9.13.0000. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, no que diz respeito à juntada de documentos realizada pelo impetrante há pouco menos de 01 (uma) hora antes do início da presente sessão, entendo que tais documentos não se mostram necessários para o deslinde da questão, o que possibilita a continuidade do presente julgamento. Nesse aspecto, cabe registrar que a presente ação de habeas corpus não se presta a viabilizar instrução probatória que substitua a instrução própria do processo de conhecimento que deve tramitar em primeiro grau de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 jurisdição. Considerando que a questão de fato a que se referem os documentos devem ser examinados na instância própria, entendo que o presente processo deve seguir rumo ao julgamento de mérito. No que diz respeito ao mérito, após detida análise dos elementos constantes do processo, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente. A situação fática que se verifica na presente ação é a mesma do habeas corpus impetrado em favor do mesmo paciente e que tramitou sob o n. 2000047-79.2024.9.13.0000, já apreciado e julgado pela Primeira Câmara deste eg. Tribunal de Justiça Militar. No entanto a presente ação não é identica à ação de habeas corpus anteriormente ajuizada. Naquela ação, o impetrante pediu : 1 – Que sejam decretados LIMINARMENTE os trancamentos dos processos presididos pelo excelentíssimo juiz auditor titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME); 2 – Que seja decretado de maneira subsidiária um salvo conduto para que não haja a prisão até o trânsito em julgado do presente remédio constitucional; e 3 – Em caráter definitivo seja decretada a nulidade e os trancamentos dos processos presididos pelo excelentíssimo juiz auditor titular da 1ª AJME. Na presente ação, o impetrante pede: 1 – Que seja revogada a prisão preventiva decretada, e concedido salvo conduto ao paciente; 2 – Em caráter definitivo seja decretada a nulidade da prisão preventiva, e tornado definitivo o salvo conduto; e 3 – Que seja determinado à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que, no prazo de 48 horas, realize o ato de reversão do Paciente ao serviço ativo. Como mencionado na decisão que indeferiu a liminar pleiteada (Evento 8 - DEC1), o pedido constante do item 3 da inicial da presente ação não se mostra juridicamente cabível. Questões afetas a medidas administrativas a serem eventualmente adotadas pela administração militar refogem ao âmbito do habeas corpus, de competência estritamente criminal, pelo que dele não conheço. Portanto, conheço da presente ação em relação aos pedidos formulados nos itens 1 e 2 da petição inicial. Com a impetração do presente habeas corpus, pretende o paciente a revogação da prisão preventiva decretada e, ainda, o reconhecimento de sua nulidade. A pretensão não merece ser acolhida. De acordo com o disposto no art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. No caso em apreço, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente e, por conseguinte, a revogação da prisão preventiva decretada pelo juízo da 1ª AJME. Em sua inicial (Evento 1), o impetrante afirma que não houve a consumação do crime de deserção no período compreendido entre os dias 26 de janeiro de 2024 a 04 de fevereiro de 2024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Segundo o impetrante, no dia 26/01/2024, o paciente estava passando mal, foi atendido em hospital conveniado da PMMG e foi expedida uma licença médica de 30 (trinta) dias. No mesmo dia, o paciente teria comunicado o fato à Administração Militar. Além disso, argumenta o impetrante que o único oficial médico lotado no NAIS/47º BPM/4ª RPM estava em gozo de licença paternidade no período de 18/01/2024 a 06/02/2024, sequer existindo a possibilidade de o paciente ser submetido a perícia médica e de se remeterem as licenças médicas para a Junta Central de Saúde (JCS/DS/PMMG), para a devida homologação. O argumento foi utilizado na ação que tramitou sob o n. 2000047-79.2024.9.13.0000 e, por unanimidade, não foi acolhido pela 1ª Câmara deste e. Tribunal. Na oportunidade do julgamento do habeas corpus anteriormente ajuizado, ressaltei que a Resolução Conjunta n. 5.329, de 05 de dezembro de 2023, que dispõe sobre perícias, licenças e dispensas saúde, além de atividades correlatas desenvolvidas na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, estabelece que: 1) a concessão de licença saúde será obrigatoriamente precedida de avaliação pericial e se dará por homologação do atestado médico apresentado pelo militar (art. 32, caput e §1º); 2) o atestado emitido pelo médico da rede contratada tem valor informativo, não dispensa a realização de perícia médica para fins de homologação e não justifica a ausência do militar no trabalho (art. 32, §6º); 3) o não comparecimento do militar convocado para perícia, salvo justificativa devidamente fundamentada, implica em indeferimento da licença e será caracterizado como falta injustificada ao serviço (art. 32, §21);. Como já salientado por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 2000047-79.2024.9.13.0000, o acervo probatório dos autos é suficiente para demonstrar que o paciente não cumpriu com as normas aplicáveis à espécie. Também nesta ação o impetrante não demonstrou as razões pelas quais o paciente deixou de se submeter à perícia médica para a qual foi convocado e cumprir com os seus deveres militares. O argumento trazido pelo impetrante de que o único oficial médico no NAIS/47ºBPM/4ª RPM se encontrava de licença paternidade no período de 18/01/2024 a 06/02/2024 também foi utilizado na ação anteriormente ajuizada, e, por unanimidade, a 1ª Câmara deste e. Tribunal não o acolheu. A decisão proferida na referida ação reconheceu que o fato alegado pelo impetrante não exime o paciente do dever de comparecer à unidade de saúde, tampouco justifica sua ausência à convocação para avaliação pericial, repise-se. A decisão de prisão do paciente está fundamentada na situação fática de sua ocultação para os atos da instrução, o que impede o prosseguimento da marcha processual, e se enquadra na previsão permissiva da decretação da medida constritiva de liberdade para garantir a aplicação da lei penal. Em suas informações (Evento 15), a autoridade apontada como coatora consignou que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em 20/02/2024, foi distribuída a medida cautelar de representação pela prisão preventiva do paciente em que o Corregedor da PMMG informou que o paciente entrou em gozo de férias no dia 02/01/2024, com término para o dia 15/01/2024 e no dia 16/01/2024 encaminhou uma mensagem de painel administrativo para seu chefe direito informando que havia sido concedido um atestado médico de 90 dias. No dia 17/01/2024, encaminhou um atestado médico digital que não foi homologado pela JCS em 26/01/2024, haja vista a ausência do militar na perícia médica. Em razão disso, foram realizadas diversas diligências para localizar o militar, nas cidades de Muriaé, Belo Horizonte e Montes Claros, havendo indícios de que o militar está se ocultado da Administração Militar. Em 21/02/2024, o magistrado subscritor destas informações decidiu pela decretação da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 255, alínea “d” do CPPM, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, diante da ocultação do paciente e ressaltando que o crime de deserção possui como condição de procedibilidade para as praças com estabilidade, que é o caso dos autos, o retorno do militar ao serviço ativo que ocorrerá após a sua captura ou apresentação voluntária, nos termos do art. 457, do CPPM. Diante do quadro fático e do acervo probatório, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abuso de poder em tal medida. A legislação militar é clara ao definir o crime de deserção, caracterizado pela ausência não autorizada do serviço por mais de 08 (oito) dias, nos termos do art. 187 do Código Penal Militar. Por tais razões, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação e, via de consequência, denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de maio de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator